Tribunal: TJPA
Processo: 0803685-31.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803685-31.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RAIMUNDA FERREIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, E O DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo digital da autora analfabeta, a assinatura a rogo e na presença d e duas testemunhas, além de documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

A tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

3.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira, e julgado prejudicado o da autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BMG S/A e RAIMUNDA FERREIRA SOUSA em face de sentença proferida pelo juízo de Parauapebas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0803685-31.2019.814.0040).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela autora RAIMUNDA FERREIRA SOUSA contra BANCO BMG S/A para:

1) declarar inexistente o negócio jurídico e o contrato noticiado nos autos, devendo o cartão o qual se originou os consignados ser devidamente cancelado em consequência, CONDENO a instituição requerida a pagar à parte autora o valor efetivamente descontado no benefício da autora, a título de dano material (repetição do indébito de forma simples), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) que, na hipótese dos autos compreende a data de cada um dos descontos; Deste valor deve ser abatido o valor depositado pela parte requerida, qual seja, R$ 2.451,64.

2) Condenar o requerido a pagar a autora R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem assim juros de mora de 1% ao mês, a incidir a partir deste arbitramento, uma vez que na fixação do quantum foi considerado valor atualizado.

3) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Intime-se o requerido para recolhimento das custas processuais no prazo de dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, primeiramente a prescrição da demanda, e no mérito, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

A Autora interpôs apelo, buscando a majoração indenização pelos danos morais sofridos, além da repetição em débito em dobro, e pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão a Instituição Financeira. Explico.

O Banco Apelante, quando da apresentação da defesa, apresentou contrato firmado entre as partes (ID nº 10779665, pg. 01/04), com a aposição da digital da devedora, assinatura a rogo de sua filha, e na presença de duas testemunhas, além dos documentos pessoais apresentados por ocasião da contratação.

Ademais, verifica-se transferência conforme consta dos TED’s, ID nº 10779673, 10779674, 10779675, comprovando a utilização do montante tomado a título de empréstimo na conta que a demandante recebe seu benefício previdenciário, e utilização do valor disponibilizado a título de RMC pelo controle das transações (ID nº 10779668), corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024